Tribunal: TJBA
Processo: 0700554-26.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700554-26.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JOSE HENRIQUE ALMEIDA SOUZA Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de dois anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Os fatos narram que o réu foi surpreendido por policiais militares portando um revólver calibre .38, municiado, dentro de veículo investigado. A sentença reconheceu a autoria e a materialidade e condenou o recorrente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida à luz da alegação defensiva de insuficiência probatória quanto à posse da arma de fogo apreendida em poder do recorrente. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime está evidenciada pelo auto de apreensão e laudo pericial da arma, que atestam seu funcionamento. 4. A autoria resta suficientemente demonstrada pelos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais militares, os quais afirmaram ter encontrado a arma na posse direta do recorrente durante abordagem pessoal, não havendo indícios de má-fé ou contradições relevantes. 5. A negativa do réu não encontra respaldo no conjunto probatório, tampouco há elementos que comprometam a credibilidade dos agentes públicos. Não se aplica presunção de invalidez por serem policiais as testemunhas. 6. Precedentes do STJ reafirmam a validade de depoimentos de policiais como meio probatório hábil para sustentar condenação. IV. Dispositivo 7.Recurso conhecido e desprovido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0700554-26.2021.8.05.0103, da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS - BA, em que são partes JOSÉ HENRIQUE ALMEIDA SOUZA, como apelante, e o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, como apelado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR